Tribunal: STF
Processo: CC 7120
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA MILITAR. JUSTIÇA COMUM. Código Penal Militar, art. 9º.
I. - Ilícitos penais praticados por militares que não estavam em
serviço, não executavam missão militar e que agiam por motivos
pessoais, particulares, em local não sujeito à administração
militar. Inocorrência, no caso, de qualquer das hipóteses
caracterizadoras do crime militar. Código Penal Militar, art. 9º.
II. - Conflito negativo de competência conhecido para o fim de ser
declarada a competência da Justiça Comum.